Tribunal: TJPA
Processo: 0808680-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808680-03.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAURA SOUSA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MENORES A AMBIENTE DE TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Isaura Sousa de Souza, presa preventivamente em decorrência de prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sendo o pleito voltado à revogação da custódia ou à sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da condição de mãe da paciente; e (ii) examinar a idoneidade da fundamentação judicial que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi regularmente convertida a partir da audiência de custódia, com base na existência de indícios de autoria e materialidade do crime, e nos fundamentos do art. 312 do CPP.

4. O juízo de origem evidenciou a gravidade concreta da conduta imputada, destacando o armazenamento e a comercialização de drogas na residência da paciente, inclusive com a presença de crianças em condições insalubres e sinais de maus-tratos.

5. A condição de mãe de menores não afasta, por si só, a custódia, sobretudo quando há provas de que os filhos estavam expostos à atividade delituosa no ambiente familiar.

6. A prisão domiciliar foi indeferida com base em jurisprudência do STJ e STF que admite a exceção à concessão do benefício quando constatado que a residência da genitora é local de traficância ou ambiente nocivo à integridade dos menores.

7. A manutenção da prisão preventiva se mostra necessária e proporcional diante do risco de reiteração delitiva, da periculosidade evidenciada no
modus operandi
e da inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Teses de julgamento
: 1. “É legítima a decretação da prisão preventiva de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos quando evidenciado que os menores estavam expostos a ambiente de traficância, insalubridade ou maus-tratos”. 2. “A condição de maternidade não é suficiente, por si só, para substituição da prisão preventiva por domiciliar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP”. 3. “A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo na hipótese de primariedade e bons antecedentes”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da paciente
Isaura Sousa de Souza
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do
Processo nº 0800945-02.2025.8.14.0037
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante – SEGREDO DE JUSTIÇA
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26533546) que a paciente foi
presa em 27/04/2025
, sob acusação de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), estando atualmente recolhida na
Central de Custódia Provisória em Santarém/PA
. Na audiência de custódia foi
decretada a sua prisão
, com fundamento na
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Aduz o impetrante que
a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, principalmente a
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso V, do CPB, tendo em vista que
a custodiada é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
, os quais estão
residindo com o genitor
, o que
afasta a alegação de que o convívio materno colocaria os menores em situação de vulnerabilidade
, no entanto, eles necessitam dos cuidados da mãe (necessidade presumida).

A prisão com base na
gravidade abstrata do delito
,
quantidade de droga
e
anúncio da venda em rede social
não bastam como fundamento isolado para a medida extrema, sendo necessário
colocar a paciente em liberdade
ou
aplicar outras cautelares alternativas, principalmente a prisão domiciliar
.

Requer a concessão liminar da ordem, para que
a paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou medidas protetivas de urgência
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
07/05/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 26622928) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 69/2025 – GAB
, datado de
10/05/2025
(doc. ID 26721001).

A autoridade coatora assim informa:

“A acusada ISAURA SOUSA DE SOUZA, foi presa em flagrante 27 de abril de 2025, foi realizada audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando presa até a presente data.

Faço remissão aos documentos (id.) dos autos de n.º 0800945-02.2025.8.14.0037.

Sobre a descrição dos fatos, tem-se nos autos de prisão em flagrante (id. 141947254):

“Que no dia 27/04/2025, por volta das 11h30min, durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos nos autos n° 0800890-51.2025.8.14.0037, em desfavor de ISAIAS DE SOUZA e BARBARA MAYARA, constatou situação de FLAGRANTE DELITO, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, praticado pela nacional ISAURA SOUZA DE SOUZA, CPF nº 098.138.282-77; Que a operação para cumprimento dos mandados de prisão contou com apoio da Polícia Militar; Que ao ingressar no terreno constatou a presença de cerca de 6 (seis) individuos consumindo bebida alcoólica e substância entorpecente;

Que todos individuos começaram a empreender fuga para dentro dos imóveis do terreno; Que durante a captura dos indivíduos no interior dos

imóveis encontrou diversas porções de substância entorpecente em cima de uma cômoda, sacolas plásticas para embalamento da droga, linha de costura, e outros apetrechos relacionado ao tráfico de drogas; Que o imóvel pertence a nacional ISAURA SOUZA DE SOUZA e seu companheiro que está preso LUCIANO TEIXEIRA PANTOJA; Que depois que LUCIANO foi preso ISAURA assumiu o tráfico de drogas juntamente com os nacionais ISAIAS e BARBARA; Que ISAURA estava dormindo no momento da abordagem policial, sob efeito de substância entorpecente, com sua filha pequena ISIS SOUZA DE MOURA, de 08 (oito) meses de idade;

Que a criança estava em completo abandono pela genitora que estava sob efeito de substância entorpecente;

Que a criança apresenta sinais de maus tratos, estando em estado de vulnerabilidade; Que durante a ação conseguiu cumprir os mandados de prisão de ISAIAS e BARBARA; Que registrou toda ação mediante fotos e vídeos; Que a diligência será detalhada em relatório de missão; Que todos foram conduzidos para a delegacia e a criança foi entregue ao conselho tutelar.”

A autoridade policial juntou imagens das crianças e da prisão da acusada.

Como motivo ensejador da manutenção da medida constritiva, o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, pela gravidade da conduta, na oportunidade ainda fundamentou sobre o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (id. 142091906).

“Conforme se depreende dos autos, a custodiada foi autuada em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No momento da abordagem, foram apreendidas em sua posse 07 (sete) porções de substância entorpecente com características visuais análogas ao “crack”, uma balança de precisão, materiais usualmente empregados na embalagem de drogas, linha de costura e um aparelho telefônico celular da marca Motorola, cor azul. A diligência policial ocorreu no interior do imóvel situado na Rua José Picanço Diniz, nº 1549, bairro São Lázaro, após cumprimento de mandado de prisão contra Barbara Mayara dos Santos Sarmento e Isaias Sousa de Sousa.

A Defesa sustenta irregularidade a partir da diligência realizada na residência da custodiada, sob o argumento de que o mandado judicial de busca e apreensão não fazia referência expressa ao referido imóvel, mas apenas ao domicílio dos irmãos da acusada. Aduz ainda que tal conduta teria violado o direito à inviolabilidade do domicílio e o princípio da legalidade estrita.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar, pelas razões a seguir expostas.

O mandado judicial que embasou a diligência foi expedido para o mesmo endereço em que se encontravam não apenas os irmãos da custodiada, como também a própria investigada, sendo os imóveis, de fato e de direito, utilizado em comunhão pelos investigados, o que afasta qualquer alegação de extrapolação do mandado judicial. Nesse sentido, não houve qualquer violação à legalidade, uma vez que a diligência foi realizada com autorização judicial e em endereço validamente indicado, abrangendo a unidade residencial compartilhada por todos os investigados.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual da acusada.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.

No caso em apreço, tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Verifica-se que estão devidamente demonstrados os pressupostos legais da custódia cautelar — notadamente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 312 do mesmo diploma legal. Ademais, restam evidenciados os fundamentos que legitimam a segregação preventiva, a saber: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Assim, diante da inadequação e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se necessária e proporcional, no caso concreto, a imposição da prisão preventiva como única medida apta a resguardar os fins do processo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado vítima que transitava na via pública e, arrebatando violentamente a mochila que estava nas costas, subtraiu-a, com os bens que estavam no seu interior, bem como seu relógio.

3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

4. A medida constritiva é reforçada ainda em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelas anotações em seu histórico criminal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

6. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 110.197/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

Concernente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a prisão preventiva tem como objetivo evitar que a acusada, em liberdade, continue a praticar delitos, assegurando a paz e a tranquilidade social. O crime imputado – tráfico de drogas – possui elevada gravidade, considerando o impacto social e a lesividade da conduta. O tráfico de entorpecentes é delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.072/1990), sendo reconhecido como uma das principais causas de violência e desestabilização da ordem pública. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida e os elementos que indicam a prática de comércio ilícito (anúncio em status de rede social) reforçam a gravidade da conduta. Ademais, destaca-se que o tráfico de drogas é um crime que desencadeia diversas outras práticas criminosas, como furtos e roubos, frequentemente cometidos para sustentar o uso de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta que a decretação da prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, justifica a necessidade da segregação cautelar.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO . AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E ARMAS . FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por suposta infração aos arts. 14 da Lei 10.826/2003 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006.2. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de armas, munições e drogas.3. O agravante possui antecedentes criminais e estava cumprindo pena em regime semiaberto quando do cometimento do novo delito. II . Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade em concreto da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de segregação cautelar. 6. No caso, o agravante seria membro de uma facção criminosa denominada "Guardiões do Estado-GDE" e estaria realizando sua festa de aniversário quando foi surpreendido, juntamente com outros agentes, guardando 2 pistolas 9mm, um revólver calibre 38, 7 carregadores de pistola, 30 munições 9mm, 16 munições calibre 38, além de ter em depósito 438g de maconha, 22g de cocaína e 10g de crack, 2 balanças de precisão, embalagens para armazenamento da droga, cadernos com anotações do tráfico e R$ 280,00 em espécie.7 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante. IV. Dispositivo 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 912490 CE 2024/0167714-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

A prisão preventiva também se justifica pela CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Há fundado receio de que, em liberdade, a custodiada possa interferir na produção probatória, seja por meio de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou coação de coautores. A segregação é medida necessária para assegurar a regularidade do processo e a busca pela verdade real.

Nos termos do art. 319 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão foram analisadas, mas se mostram insuficientes para o caso concreto. A gravidade dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal tornam a prisão preventiva a única medida apta a atender aos fins processuais. A imposição de medidas como monitoramento eletrônico ou proibição de contato não é capaz de neutralizar os riscos apontados, considerando a natureza estruturada e contínua das atividades ilícitas imputadas.

Insta registrar que não são suficientes, por si só, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar, conforme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ISAURA SOUSA DE SOUZA, qualificada nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se que permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, por ora, incabível a substituição postulada.

Consoante relatório elaborado pela Polícia Civil, verifica-se que a residência em que se encontravam os filhos da custodiada apresentava condições insalubres e indícios da presença de substâncias entorpecentes. No momento da prisão em flagrante, a custodiada exibia sinais evidentes de possível uso recente de drogas ilícitas. Ainda conforme o apurado, as crianças foram encontradas em situação de abandono e maus-tratos, com lesões visíveis no rosto, pés e braços, o que agrava a situação fática.

A jurisprudência brasileira, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que a exposição de menores de idade a ambientes de traficância pode afastar a concessão de prisão domiciliar, mesmo em casos de mães com filhos menores de 12 anos, conforme previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal (CPP).

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA. PRÁTICA CRIMINOSA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de uma criança de 1 ano, ainda em fase de amamentação. 2. A agravante foi identificada como associada ao tráfico de drogas, com armazenamento de entorpecentes na residência familiar, onde reside com o infante . Foram apreendidos 246,55 gramas de maconha, 10 porções de cocaína e 3 porções de LSD. 3. A decisão impugnada indeferiu o pedido de prisão domiciliar, considerando a exposição do infante à prática criminosa no ambiente doméstico. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prática do delito de tráfico de drogas no âmbito doméstico, onde reside um infante, é suficiente para o indeferimento da prisão domiciliar da ré genitora. III. Razões de decidir. 5. A prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico, onde reside o infante, configura situação excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar a ré genitora. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "A prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico, onde reside um infante, justifica o indeferimento da prisão domiciliar da ré genitora". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.166/SC, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 801 .180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023. (STJ - AgRg no HC: 965920 SP 2024/0461454-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária e proporcional, em observância aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de ISAURA SOUSA DE SOUZA, mantendo-se a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.”

Cumpre informar que ISAURA SOUSA DE SOUZA, possui 01 (um) registro em sua certidão de antecedentes criminais, ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis à denunciada, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual informo que o processo se encontra em prazo para conclusão do inquérito policial”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 26746765).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso V, do CPB, tendo em vista que
a paciente é responsável por 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, que dependem dela (necessidade presumida da mãe).

Sabe-se que a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva
, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que
o juízo coator decretou a prisão processual considerando a gravidade concreta do delito
, o
modus operandi
e as
demais provas acostadas aos autos
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão em flagrante da paciente Isaura Sousa de Souza foi convertida em prisão preventiva, de forma fundamentada, na audiência de custódia, na data de
28/04/2025
, visando
garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, nos seguintes termos:

“(...). Uma vez passado pelo crivo da correção formal, passo à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.

Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o
periculum in mora
e aqueles revelam o
fumus boni iuris
da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Conforme se depreende dos autos, a custodiada foi autuada em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No momento da abordagem, foram apreendidas em sua
posse 07 (sete) porções de substância entorpecente com características visuais análogas ao “crack”, uma balança de precisão, materiais usualmente empregados na embalagem de drogas, linha de costura e um aparelho telefônico celular da marca Motorola, cor azul
. A diligência policial ocorreu no interior do imóvel situado na Rua José Picanço Diniz, nº 1549, bairro São Lázaro, após cumprimento de mandado de prisão contra Barbara Mayara dos Santos Sarmento e Isaias Sousa de Sousa.

A Defesa sustenta irregularidade a partir da diligência realizada na residência da custodiada, sob o argumento de que o mandado judicial de busca e apreensão não fazia referência expressa ao referido imóvel, mas apenas ao domicílio dos irmãos da acusada. Aduz ainda que tal conduta teria violado o direito à inviolabilidade do domicílio e o princípio da legalidade estrita.

Contudo,
tais alegações não merecem prosperar
, pelas razões a seguir expostas.

O mandado judicial que embasou a diligência foi
expedido para o mesmo endereço
em que se encontravam não apenas os irmãos da custodiada, como também a própria investigada, sendo os imóveis, de fato e de direito,
utilizado em comunhão
pelos investigados, o que
afasta qualquer alegação de extrapolação do mandado judicial
.

Nesse sentido,
não houve qualquer violação à legalidade
, uma vez que a diligência foi realizada
com autorização judicial e em endereço validamente indicado
, abrangendo a unidade residencial compartilhada por todos os investigados.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual da acusada.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.

No caso em apreço,
tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público requereram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Verifica-se que estão devidamente demonstrados os pressupostos legais da custódia cautelar — notadamente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 312 do mesmo diploma legal. Ademais, restam evidenciados os fundamentos que legitimam a segregação preventiva, a saber:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
. Assim, diante da inadequação e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se necessária e proporcional, no caso concreto, a imposição da prisão preventiva como única medida apta a resguardar os fins do processo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado vítima que transitava na via pública e, arrebatando violentamente a mochila que estava nas costas, subtraiu-a, com os bens que estavam no seu interior, bem como seu relógio. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie. 4. A medida constritiva é reforçada ainda em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelas anotações em seu histórico criminal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva. 5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 6. É "
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015). 7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 110.197/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

Concernente a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, a prisão preventiva tem como objetivo evitar que a acusada, em liberdade, continue a praticar delitos, assegurando a paz e a tranquilidade social. O crime imputado – tráfico de drogas – possui elevada gravidade, considerando o impacto social e a lesividade da conduta. O tráfico de entorpecentes é delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.072/1990), sendo reconhecido como uma das principais causas de violência e desestabilização da ordem pública. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida e os elementos que indicam a prática de comércio ilícito (
anúncio em status de rede social
) reforçam a gravidade da conduta. Ademais, destaca-se que o tráfico de drogas é um crime que desencadeia diversas outras práticas criminosas, como furtos e roubos, frequentemente cometidos para sustentar o uso de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta que a decretação da prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos,
como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva
, justifica a necessidade da segregação cautelar.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO . AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E ARMAS . FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por suposta infração aos arts . 14 da Lei 10.826/2003 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006.2. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de armas, munições e drogas.3. O agravante possui antecedentes criminais e estava cumprindo pena em regime semiaberto quando do cometimento do novo delito. II . Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade em concreto da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de segregação cautelar
. 6. No caso, o agravante seria membro de uma facção criminosa denominada "Guardiões do Estado-GDE" e estaria realizando sua festa de aniversário quando foi surpreendido, juntamente com outros agentes, guardando 2 pistolas 9mm, um revólver calibre 38, 7 carregadores de pistola, 30 munições 9mm, 16 munições calibre 38, além de ter em depósito 438g de maconha, 22g de cocaína e 10g de crack, 2 balanças de precisão, embalagens para armazenamento da droga, cadernos com anotações do tráfico e R$ 280,00 em espécie.7 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante. IV. Dispositivo 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 912490 CE 2024/0167714-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

A prisão preventiva também se justifica pela
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. Há fundado receio de que, em liberdade, a custodiada possa interferir na produção probatória, seja por meio de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou coação de coautores. A segregação é medida necessária para assegurar a regularidade do processo e a busca pela verdade real.

Nos termos do art. 319 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão foram analisadas, mas se mostram insuficientes para o caso concreto.
A gravidade dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal tornam a prisão preventiva a única medida apta a atender aos fins processuais. A imposição de medidas como monitoramento eletrônico ou proibição de contato não é capaz de neutralizar os riscos apontados, considerando a natureza estruturada e contínua das atividades ilícitas imputadas
.

Insta registrar que não são suficientes, por si só, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar, conforme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Diante de todo o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante
de
ISAURA SOUSA DE SOUZA
, qualificada nos autos,
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que
há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito
, com seus
requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal)
.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
, pois essas não são adequadas à
gravidade do crime e circunstâncias dos fatos
, além de que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Descabe, outrossim, a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, ao fundamento de que
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, o
menor R. S. D. M.
(nascido em
28/11/2021
) e a
menor I. S. D. M.
(nascida em
15/07/2024
), sendo a provedora do lar.

Conforme se observa da leitura dos autos,
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente já foi indeferido
, pois, consoante relatório elaborado pela Polícia Civil (
Relatório de Missão nº 27/2025
),
a residência em que se encontravam os filhos da custodiada apresentava condições insalubres
e
indícios da presença de substâncias entorpecentes
.
As crianças foram encontradas em situação de abandono e maus-tratos, com lesões visíveis no rosto, pés e braços
, o que agrava a situação fática.

A jurisprudência brasileira estabelece que a exposição de menores de idade a ambientes de traficância pode afastar a concessão de prisão domiciliar, mesmo em casos de mães com filhos menores de 12 (doze) anos. Assim, a
prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico
, onde reside o menor, configura
situação excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar à ré genitora
.

In casu
,
as crianças estão residindo com o genitor, o qual está responsável pelos cuidados e sustento dos menores
, destacando aqui a
situação de vulnerabilidade das crianças convivendo com a mãe
, expostas ao comércio e consumo de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustenta a desnecessidade da custódia cautelar, diante da residência fixa da paciente, ocupação lícita, ausência de contato com os demais investigados, maternidade de menor de dois anos e gestação em curso. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Liminar concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente e se há fundamento para sua substituição pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, demonstrando a participação da paciente em organização criminosa de abrangência nacional desde 2021, envolvida em investigação de alta complexidade com mais de quinze integrantes, atendendo aos requisitos do art. 312, do CPP.
4. A existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e de interrupção da atuação criminosa justificam a medida extrema. Precedente do c. STJ:
"Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
[STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/08/2018].
5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa e maternidade não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores.

6. A substituição por prisão domiciliar não se justifica diante da gravidade dos fatos e do risco social envolvido, uma vez que a atuação da paciente em organização criminosa expõe os filhos a situação de vulnerabilidade, conforme precedentes:
[STJ, AgRg no HC 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2023]; [STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.
_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/08/2018; STJ, AgRg no HC 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023.

(HC 0804114-11.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgamento 15/04/2025).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada, porém, em razão do melhor interesse dos menores, recomendo ao magistrado
a quo
que verifique se as crianças se encontram amparadas por algum parente ou se estão em situação de vulnerabilidade
, tendo em vista a ausência de maiores informações acerca dos cuidados com os infantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/06/2025